Tribunal: CARF
Processo: 11080.007341/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007341/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.780 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
BERNARDINA ELZA VIEIRA FONTOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO
REPARATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE.
Caracterizado o pagamento em prestações continuadas (pensão vitalícia), é
tributável o valor da indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou
morte, ou por bens materiais danificados ou destruídos, determinada
judicialmente em decorrência de acidente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007341/2008-45
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007341/2008-45

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 78 e ss).
Pois bem. Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 29/31, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa de ofício e juros de mora no valor total de R$ 425.710,05, calculados até 31/01/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
A fiscalização informa às fls. 30 que constatou omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 904.103,19.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/05,
alegando, em preliminar, a desconstituição do SRL que indeferiu o pedido de desconstituição do
crédito tributário por ausência de fundamentação.
No mérito, informou ter recebido indenização decorrente de ação de reparação de
danos interposta contra a União. Por se tratar de verba de cunho indenizatório, não há incidência
do imposto de renda pessoa física tendo direito à restituição do IRPF retido pela Caixa
Econômica Federal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 78 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PENSÃO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.
A pensão decorrente de decisão judicial está sujeita a tributação do imposto de renda
pessoa física
DANO MATERIAL.
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, a indenização reparatória por danos
físicos, invalidez ou morte, ou por bem material danificado ou destruído, em
decorrência de acidente, até o limite fixado em condenação judicial, cabendo ao
contribuinte apresentar a prova necessária para estabelecer o valor de cada parcela
estabelecido em juízo.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a qual
deve ser instruída com os elementos que fundamentem os argumentos de defesa.
DANO MORAL.
Diante da edição do Ato Declaratório PGFN no 9, de 20 de dezembro de 2011, não cabe
manter a infração referente à omissão de rendimentos decorrentes da percepção de dano
moral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007341/2008-45

Em síntese, a DRJ decidiu por excluir do lançamento a indenização por dano
moral, fixada em R$ 40.000,00, devidamente especificada na decisão judicial como “dano
moral”, em consonância com o disposto no Ato Declaratório PGFN no 9 de 20 de dezembro de
2011.
A DRJ também entendeu pela não incidência do imposto de renda pessoa física,
correspondente ao valor do automóvel GM Monza SL/E 2.0 e das despesas médico-hospitalares,
despesas com funeral, despesas de perícia com necropsia e exame de corpo de delito, tendo em
vista a previsão contida na parte inicial do inciso XVI, do artigo 39, do Regulamento do Imposto
de Renda. Contudo, por não constar dos autos qualquer documento com a discriminação do
quantum relativo a cada uma das parcelas as quais a ré foi condenada, tornando-se impossível
avaliar o valor não tributável referente às mesmas, entendeu pela aplicação da regra geral,
prevista nos artigos 37 e 38, do RIR/99, que define a incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos.
Por fim, em relação à parcela relativa à pensão mensal atribuída ao(s) autor(es),
entendeu que estaria sujeita a incidência do imposto de renda pessoa física, por se tratar de
prestação continuada, conforme determinação expressa na parte final do inciso XVI, do art. 39,
do RIR/99.
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 88 e ss), com os seguintes argumentos, em síntese: (i) na data em que
foi recebido o dinheiro, ou seja, 20 (vinte) anos depois, foi descontado o imposto da pensão
alimentícia que ela deveria receber, descontando 2x da mesma, sendo que o processo era de 2
pessoas; (ii) Dona Bernardina vive hoje com um pagamento de um salário mínimo dado pelo
governo, sendo que deste dinheiro precisa pagar, sua alimentação, seus remédios, e tudo que
envolve suas necessidades básicas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para dependentes, a fiscalização
constatou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 904.103,19,
recebido da fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
Em sua impugnação, a contribuinte informou ter recebido indenização decorrente
ação de reparação de danos interposta contra a União. Por se tratar de verba de cunho
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007341/2008-45

indenizatório, alegou não haver a incidência do imposto de renda pessoa física, tendo direito à
restituição do IRPF retido pela Caixa Econômica Federal.
Após a análise dos autos, a DRJ decidiu por excluir do lançamento a indenização
por dano moral, fixada em R$ 40.000,00, devidamente especificada na decisão judicial como
“dano moral”, em consonância com o disposto no Ato Declaratório PGFN no 9 de 20 de
dezembro de 2011.
A DRJ também entendeu pela não incidência do imposto de renda pessoa física,
correspondente ao valor do automóvel GM Monza SL/E 2.0 e das despesas médico-hospitalares,
despesas com funeral, despesas de perícia com necropsia e exame de corpo de delito, tendo em
vista a previsão contida na parte inicial do inciso XVI, do artigo 39, do Regulamento do Imposto
de Renda. Contudo, por não constar dos autos qualquer documento com a discriminação do
quantum relativo a cada uma das parcelas as quais a ré foi condenada, tornando-se impossível
avaliar o valor não tributável referente às mesmas, entendeu pela aplicação da regra geral,
prevista nos artigos 37 e 38, do RIR/99, que define a incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos.
Por fim, em relação à parcela relativa à pensão mensal atribuída ao(s) autor(es),
entendeu que estaria sujeita a incidência do imposto de renda pessoa física, por se tratar de
prestação continuada, conforme determinação expressa na parte final do inciso XVI, do art. 39,
do RIR/99.
Inconformada, a recorrente alega, em síntese, que: (i) na data em que foi recebido
o dinheiro, ou seja, 20 (vinte) anos depois, foi descontado o imposto da pensão alimentícia que
ela deveria receber, descontando 2x da mesma, sendo que o processo era de 2 pessoas; (ii) Dona
Bernardina vive hoje com um pagamento de um salário mínimo dado pelo governo, sendo que
deste dinheiro precisa pagar, sua alimentação, seus remédios, e tudo que envolve suas
necessidades básicas.
Pois bem. A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via
de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
E, ainda, é preciso esclarecer que não há controvérsia nos autos acerca da não
incidência do imposto de renda pessoa física, correspondente ao valor do automóvel GM Monza
SL/E 2.0 e das despesas médico-hospitalares, despesas com funeral, despesas de perícia com
necropsia e exame de corpo de delito, tendo em vista a previsão contida na parte inicial do inciso
XVI, do artigo 39, do Regulamento do Imposto de Renda.
A controvérsia, nessa situação, reside no fato de que a recorrente não logrou êxito
em esclarecer e, muito menos juntar qualquer documentação nos autos, que permitisse a
discriminação do quantum relativo a cada uma das parcelas as quais a ré foi condenada,
tornando-se impossível avaliar o valor não tributável referente às mesmas.
Dessa forma, como a recorrente, também em seu recurso, não apresentou
qualquer prova de suas alegações, nem mesmo tentou discriminar as parcelas relacionadas aos
rendimentos não tributáveis, não há como afastar a acusação fiscal, devendo ser aplicada regra
geral, prevista nos artigos 37 e 38, do RIR/99, que define a incidência do imposto de renda sobre
os rendimentos. Em outras palavras, não logrando a contribuinte comprovar a natureza
indenizatória/reparatória dos rendimentos recebidos, constitui eles acréscimo patrimonial
incluído no âmbito de incidência do imposto de renda.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007341/2008-45

Ora, o ônus da prova existe afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Entendo, pois, que a litigante deveria ter sido zelosa em guardar os documentos
para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN). Trata-
se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea, a fim de fazer prova de
suas alegações.
E, ainda, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Em relação às parcelas relativas à pensão, também entendo que não assiste razão
ao sujeito passivo, eis que sua incidência decorre de previsão legal, por se tratar de prestação
continuada, conforme determinação expressa na parte final do inciso XVI, do art. 39, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
A propósito, não há que se falar que os rendimentos estão sendo tributados duas
vezes, eis que, além de não ter sido comprovada a parcela referente aos rendimentos não
tributáveis para além dos montantes considerados pela DRJ, tem-se que, no lançamento, já fora
devidamente descontado o IRRF Declarado pelo sujeito passivo, coincidente, inclusive, com o
valor informado na DIRF, pela fonte pagadora. E, ainda, e de se destacar que parte dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte, por se tratar de prestação continuada, está sujeita à
tributação, conforme determinação expressa na parte final do inciso XVI, do art. 39, do RIR/99.
Dessa forma entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital